Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-95.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012313-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (PACIENTE), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (PACIENTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PRISÃO PREVENTIVA –

ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006 – PERDA PARCIAL DO OBJETO – DETERMINAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A
CELA COMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ARTIGO 295, VII, DO CPP

– TESES SUPERVENIENTE – EXCESSO DE PRAZO NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – PLEITO INSUBSISTENTE –

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL –

INVIABILIDADE – PACIENTE QUE, MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, QUANDO ABORDADO COM

05 PORÇÕES DE MACONHA MOMENTO EM QUE SE IDENTIFICOU COM A IDENTIDADE DO PRÓPRIO IRMÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DO TJMT –
INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL [ART.319, CPP] – BENEFICIÁRIO QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS E UM EXECUTIVO DE PENA
PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ –

GRUPO
DE RISCO – IMPRATICABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPOS DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal
de conhecimento e não da ação mandamental,
de rito célere e documental.

Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva proferida no dia seguinte ao flagrante, excesso não evidenciado.

Se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, a demonstrar que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do no art. 312 do CPP, mormente pela gravidade dos delitos, não há que se falar de constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão do benefício da liberdade provisória.

Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de DAINEY APARECIDO DA COSTA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 6549-42.2020.811.0002, (Cód. 615226), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 01/02/2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘
caput’
, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Sendo, por conseguinte, a prisão em flagrante convertida na audiência de apresentação, oportunidade em que negada a concessão da liberdade provisória.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses:
1)
excesso de prazo, na comunicação da prisão em flagrante,
2)
carência de fundamentação do édito prisional, porquanto ausentes os elementos concretos aptos a justificar a custódia preventiva,
3)
requer a transferência para o estabelecimento adequado porquanto demonstrado nos autos ser portador
de
diploma
de
curso
superior [art.295 CPP],
4)

possibilidade de aplicação das medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal [art.319, CPP],
5)
aplicabilidade, da Recomendação nº. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, pelo fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19.

Aduz que:
“(...) A flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do Paciente aqui aportada se exteriorizou no momento em que o juiz singular não expôs de forma concreta, clara e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, e posterior não elencou sequer um só elemento de convicção. Demonstrando assim a afronta a ordem pública. Se estribando tão somente em vida pretérita do paciente.”(Sic.)

Argumenta que
:”(...) o suplicante não pode ser tratado como um simples objeto processual, mas sim como réu num processo criminal, e deve ser visto como um sujeito de direitos, dentre os quais o direito à liberdade, ou até mesmo ser considerado inocente até o transito em julgado de uma decisão judicial, e se por ventura for decretada sua restrição à liberdade, esta decisão deve ser revestida de legalidade, pautada nos ditames de nosso ordenamento jurídico vigente.”(Sic.)

Assinala que
:”(...) se tratando de prisão cautelar esta não deve ser entendida como um meio de se antecipar a culpabilidade do acusado e muito menos o provimento final condenatório, mas sim deve ter sua excepcionalidade reconhecida pelo Estado/juiz

de modo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva sejam analisados em conjunto com os princípios constitucionais, em especial os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e o principio da motivação, e por final, se em alternância as medidas cautelares não se revelarem adequadas.”(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) Diante de tais razões, e por imperar a flagrante ilegalidade no despacho que converteu e decretou a segregação cautelar do paciente, este Impetrante acredita que seja reconhecido o direito de liberdade ao Paciente, o qual deve responder pela acusação que lhe pesa em liberdade, tendo em vista a não fundamentação bem como a não apresentação dos elementos de convicção na decisão do decreto preventivo, a liberdade é medida justa que se impõe.”(Sic.)

Ressalta, neste sentido, que:
“(...)ocorre constrangimento ilegal quando o bacharel em nível superior encontra-se recolhido em cela comum, juntamente com outros presos que não gozam da prerrogativa que comprovadamente possui, haja vista a ofensa ao previsto no art. 295, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.
”(Sic.)

Pugna, ainda:
“(...) pela a análise minuciosa e urgente da transferência imediata para prisão especial, prevista tanto no Código de Processo Penal como em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, caso esta colenda corte entenda pela manutenção da segregação cautelar do ora paciente.”(Sic.)

Destarte, requer em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente requer a transferência do beneficiário ao presídio próprio aos acusados que tenham/possuem nível superior como previsto no artigo 295 do Código Processo Penal.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações, inclusive, (Id.46327984), as quais prestadas pela Autoridade Coatora aquém do quesitado (Id.46711973), nova determinação determinada no do Id.47232469, as quais devidamente complementadas pelas informações aportadas no Id.47554959 e 47742976.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.47739484), Juntou documentos (Id.45947987, 45947990, 45947991, 45947992, 45947995, 45947999, 45951455, 45951458 e 46167980)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela
denegação da ordem,
assim sintetizado: (Id.48314490)

“HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO PARA PRESOS COM CURSO SUPERIOR. Perda do objeto com relação ao pedido de transferência – Decisão proferida pela autoridade coatora deferindo o pedido. Ausência de excesso de prazo na prisão em flagrante – Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva proferida no dia seguinte ao flagrante. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal - Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de risco de contágio por COVID-19 que não se sustenta - Paciente que se encontra segregado, mas não há qualquer risco de contágio - Ausência de comprovação de inserção em grupo de risco ou de insalubridade no estabelecimento prisional - Necessidade de seguir as cautelas necessárias para evitar qualquer tipo de contaminação – Inexistência de notícia de contaminação da população carcerária - Liberdade e/ou medidas cautelares diversas que não se justificam automaticamente – Risco de contaminação em meio domiciliar e familiar - Ausência de gravidade concreta. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de DAINEY APARECIDO DA COSTA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT.

De proêmio, consigno que a Autoridade Coatora procedeu ao exame da tese contida no
item 3
, acerca da transferência do beneficiário, nos termos do art.295, inc. VII, do CPP, em vista da situação que comprova ostentar, conforme informações prestadas no Id. 47554959, cuja decisão, em síntese, foi prolatada nos seguintes termos:

“Vistos etc.

[...]

Assim, passo a análise do pedido de transferência do paciente para estabelecimento prisional que disponha de cela compatível com a previsão do artigo 295, VII, do CPP. Pois bem. A pretensão de transferência entre presídios deve ser feita à administração do estabelecimento prisional, a quem incumbe o exame da matéria. Entretanto, devido a situação de pandemia causada pelo surgimento da Covid -19 aliado ao fato de que o autuado comprovou ser diplomado em nível superior pelo Instituto FASES de Educação, polo de Cuiabá, em parceria com a Faculdade FIAR,
desde já aprecio o pleito, deferindo-o
,
determinando que se oficie com urgência à administração do sistema prisional para efetivar a transferência do autuado para estabelecimento prisional que disponha de cela compatível com a previsão do artigo 295, VII, do CPP
.[...]”

Neste diapasão, resta prejudicado o pedido de transferência do paciente em vista da condição comprovada, motivo pelo qual, passo a análise das demais teses sustentadas pelo impetrante.

Passo a análise das teses sequenciadas.

1) EXCESSO DE PRAZO, ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERMANECEU DOIS DIAS PRESO EM CARÁTER DE FLAGRANTE, SEM QUE SE DESSE O DEVIDO ANDAMENTO AO PROCEDIMENTO APÓS A COMUNICAÇÃO DA PRISÃO.

Consoante se colhe das informações fornecidas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante na data de 05.06.2020, tendo o auto de prisão homologado na mesma data, com o subsequente envio do procedimento ao Ministério Público. O
Parquet
, na mesma data, promoveu a devolução do processo com manifestação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; em 06.06.2020, a Autoridade Coatora proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva. Dessa forma, não configurado o excesso de prazo, tampouco ilegalidade e/ou abuso de poder, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, sob tal vertente.

2) CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 05 de junho de 2020, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006]. No mesmo dia, a Juíza Plantonista homologou o auto de prisão e, em razão da portaria conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020 do TJMT, que suspendeu a realização de todas as audiências inclusive as de apresentação/custódia, determinou o envio do procedimento ao Ministério Público para requerer o que entendesse de direito, nos seguintes termos:

“DECISÃO.

O DD. Delegado de Polícia Judiciária Civil, que subscreve o Ofício nº 5668/2020/CFVG, informou a este Juízo a prisão em flagrante de DAINEY APARECIDO DA COSTA, efetuada nesta cidade. Infere-se do auto de prisão em flagrante que o autuado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11343/06. Foi condutor JORGE BISPO DE MORAES e testemunhas ADILSON SOUZA DE ARRUDA e JOSUE RUBIA VIANA, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que homologo a prisão. Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta n. 247, de 16/03/2020, que suspende a realização das audiências em virtude da Pandemia do COVID-19, deixo de realizar a audiência de custódia do Flagrado. Antes de decidir acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Várzea Grande, 05 de junho de 2020. MARILZA APARECIDA VITÓRIO - Juíza de Direito”.

Ato continuo, ainda em 05 de junho de 2020 o representante do Ministério Público
requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras.

Por conseguinte, no dia 06 de junho de 2020 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Vistos.

O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pela magistrada plantonista.

Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a necessidade da segregação do autuado é medida impositiva.

Vejamos.

O autuado foi preso por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os suficientes indícios de autoria se extraem dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Pericial nº. 3.14.2020.66609-01 e depoimentos colhidos na delegacia.

O laudo revela que foram apreendidas 61,01g (sessenta e uma gramas e uma centigrama) de maconha.

Constam ainda as declarações dos policiais dando conta que no dia 5/6/2020, por volta das 22h30min, a guarnição estava em rondas pelo bairro Água Vermelha, nesta cidade, onde observaram o autuado Dainey em atitude suspeita embaixo de uma árvore falando ao telefone, momento em que, ao ser abordado, tentou jogar o aparelho celular ao chão, sendo impedido pelos policiais e, após revista pessoal, foi encontrada em seu bolso uma carteira de identidade que posteriormente constataram pertencer ao seu irmão, chamado Daniel.

Afirmaram, ainda, que foi encontrada com o autuado a chave de um veículo VW e, após o mesmo relatar que o veículo estava em sua residência localizada na Rua Boa Vista, a guarnição deslocou-se até lá e fizeram buscas no interior do veículo e localizaram, embaixo do banco do motorista, 5 (cinco) porções de substâncias análogas à maconha.

Noticiaram, também, que o autuado faz uso de tornozeleira eletrônica e que o mesmo tentou se passar pela pessoa do seu irmão, Daniel.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui contra si 2 (duas) ações penais em andamento, sendo que uma está tramitando na Segunda Vara Criminal (Cód. 430049), pela suposta prática do crime de roubo majorado e a outra, nesta Vara (Cód. 605236), pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, bem como o autuado possui condenação pretérita proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (Cód. 307455), condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sentença transitada em julgado em 14/9/2015, demonstrando ser acentuadamente renitente em múltiplas práticas delitivas.

O fato em si revela duas situações que justificam a prisão preventiva, a primeira delas é justamente a renitente prática de crimes, a por em risco a ordem pública e a outra revela justamente que a liberdade concedida ao autuado nos outros feitos foi desprezada, não tendo sido tirada nenhuma lição dos episódios anteriores, talvez apenas estímulos para permanecer na ilicitude.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de DAINEY APARECIDO DA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.”

Destarte, cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, declinados os fundamentos utilizados para decretar a manter a segregação antecipada do paciente, Eugênio Pacelli e Dougas Fischer lecionam que a prisão preventiva pode ser ordenada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
", sendo que "
a modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa",
deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 619).

Consigno que o contexto delitivo revela que os milicianos procederam à abordagem do paciente, oportunidade em que fora localizada 05 (cinco) porções de substâncias análogas à maconha,

cujo

laudo (Id.45951455-fls.19/21), revela que foram apreendidas 61,01g (sessenta e uma gramas e uma centigrama) de
canabis sativa
. Consta também, que o autuado
utilizava tornozeleira eletrônica
e que o mesmo tentou se passar pela pessoa do seu irmão no momento da prisão.

Registra-se que, muito embora se trate de pouca quantidade de drogas, o feito sob análise não configura fato isolado na vida do beneficiário, em especial porque ostenta máculas pretéritas em seu desfavor, calcado em

duas ações penais em andamento, sendo que uma em trâmite pela 2ª Vara Criminal (Cód. 430049), pela suposta prática do crime de roubo majorado e a outra, pela 3ª Vara Criminal (Cód. 605236), pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, bem como, registra condenação pretérita proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Cód. 307455), condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, com sentença transitada em julgado.

Outrossim, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

4) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL [ART.319, CPP].

Quanto a alegada possibilidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, constata-se dos autos que, como atrás mencionado, o paciente estava monitorado eletronicamente no momento da prisão fato que de per si evidencia renitência. A propósito:

“[...] 2 A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no
fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal. 3 Ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019) (Negritou-se)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

5) APLICABILIDADE, DA RECOMENDAÇÃO Nº. 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020, DO CNJ, PELO FATOR DE RISCO PELA PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.

Cumpre salientar, que a aludida Recomendação nº. 62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Com efeito e, notadamente, porque não ficou demonstrado pelo impetrante via documentos aptos qualquer excepcionalidade da situação do paciente que demonstre pertencer a grupos de risco passível de concessão da eventual prisão domiciliar, deve o beneficiário se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de DAINEY APARECIDO DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020